Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-85.2008.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000765-85.2008.8.14.0046

APELANTE: ALEXSANDRO LEAL COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO NA POLÍCIA FOI UTILIZADA PELO JUÍZO PARA A FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO QUE DISSE NA POLÍCIA SÓ SE MANIFESTAR EM JUÍZO. PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, ACUSADO NEGA A PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MENCIONADA ATENUANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, A EXEMPLO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA MARINALVA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise acurada do Inquérito Policial, observa-se que o apelante, quando foi ouvido perante a autoridade policial, afirmou que desejava fazer uso do seu direito de responder as perguntas acerca do assalto que é acusado somente em juízo (ID 6187602 – pág. 18). Já em juízo, na audiência de instrução e julgamento (ID 6187605 – págs. 62/63, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, o que desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que não houve a confissão declarada pela defesa, logo tal instituto não poderia ter sido utilizado como elemento de prova ou de convencimento para ensejar a condenação, pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar que a sentença condenatória se embasou em outras provas coligidas nos autos, a exemplo da palavra das vítimas Marinalva Arruda de Jesus e Ailton dos Santos Souza (mototaxista), não havendo qualquer menção ou consideração na sentença a respeito da confissão extrajudicial do apelante, até porque ela é inexistente, não ocorreu.

2. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra das vítimas, como no caso.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Alexsandro Leal Coelho
(nascido em
16/02/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
31/10/2018
, ID 6187617 – págs. 204/207, pelo MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA,
Dr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor equivalente de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e mediante o concurso de agentes
).

Consta da
denúncia
(ID 6187601 – págs. 03/06) que, na manhã do dia
05/05/2008
, por volta das 11h30min., os denunciados
Alexsandro Leal Coelho
e
Udson Moreira
subtraíram da vítima
Marinalva Arruda de Jesus
, o valor de
R$ 3.470,00 (três mil, quatrocentos e setenta reais)
, em moeda corrente, e do mototaxista
Ailton dos Santos Souza
, um
aparelho de telefonia celular
da marca Motorola.

Momento antes do assalto, Marinalva tomou um mototaxista e rumou para a
Rua Lauro Sodré
, onde efetuaria o pagamento de uma dívida. Ao descer da moto e sacar o dinheiro para pagar o preço do transporte foi
surpreendida pelos 02 (dois) assaltantes
, os quais se aproximaram em uma motocicleta
Honda CG 150 ESD TITAN
, de cor preta, e,
apontando-lhe um revólver
, anunciaram-lhe o assalto e
exigiram-lhe a bolsa
, contendo a importância acima declinada e seus documentos pessoais. Na mesma empreitada,
os meliantes ordenaram ao mototaxista que lhes entregasse o telefone celular
e, de posse dos bens da vítima, se evadiram, tomando o rumo da
Avenida Marechal Rondon
.

Realizada a ocorrência, a Polícia Civil informou para as delegacias dos municípios vizinhos sobre as características dos assaltantes e da moto por eles utilizada, o que possibilitou que a delegacia de polícia de Abel Figueiredo lograsse efetuar a
prisão em flagrante de Alexsandro
, mas
o segundo agente não foi localizado, bem como o dinheiro não foi recuperado
. Após a prisão, descobriu-se que a motocicleta usada pelos assaltantes é de propriedade de
Sandro Rosa de Oliveira
, cujo advogado é o mesmo que foi constituído pelo denunciado Alexsandro.

Em
razões recursais
(ID 6187619 – págs. 236/238), a defesa requer a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, vez que, embora o réu tenha negado em juízo a prática delitiva,
o juízo sentenciante utilizou a confissão da delegacia para fundamentar sua sentença
, devendo
a pena-base ser reduzida para 04 (quatro) anos
. Requer também a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, uma vez que
a arma não foi apreendida e nem submetida a exame pericial para que fosse comprovada sua potencialidade lesiva
. Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(ID 6187619 – págs. 240/248), a representante do Ministério Público de 1º Grau se manifesta pelo
não provimento
do recurso interposto pelo apelante
Alexsandro Leal Coelho
, de modo que, deve ser mantida a condenação do acusado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (parecer ID 7604800 – págs. 255/261).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Aplicação da atenuante da confissão espontânea utilizada pelo juízo. Redução da pena-base para 04 (quatro) anos.

A defesa do apelante postula o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos
, vez que aplicada, na sentença, no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em razão da
não aplicação da atenuante da confissão espontânea
, mesmo a atenuante tendo sido utilizada pelo juízo em seu convencimento.

No entanto,
tal pleito não merece acolhida
.

Da análise acurada do
Inquérito Policial
, observa-se que o apelante, quando foi ouvido perante a autoridade policial,
afirmou que desejava fazer uso do seu direito de responder as perguntas acerca do assalto que é acusado somente em juízo
(ID 6187602 – pág. 18).

Já em juízo, na
audiência de instrução e julgamento
(ID 6187605 – págs. 62/63,
o acusado negou a prática delitiva
, afirmando que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, o que
desautoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que
não houve a confissão declarada pela defesa
, logo tal instituto não poderia ter sido utilizado como elemento de prova ou de convencimento para ensejar a condenação, pelo juízo sentenciante.

Vale ressaltar que a sentença condenatória se embasou em
outras provas coligidas nos autos
, a exemplo da
palavra das vítimas Marinalva Arruda de Jesus e Ailton dos Santos Souza (mototaxista)
, não havendo qualquer menção ou consideração na sentença a respeito da confissão extrajudicial do apelante,
até porque ela é inexistente, não ocorreu
.

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é necessário que
o réu confesse a autoria do fato típico que lhe é imputado, e que o magistrado tenha se utilizado desta confissão para firmar seu convencimento
, o que não se observa no caso em exame, logo não há que se falar em reforma na dosimetria da pena.

2. Do afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Artefato que não foi apreendido e nem periciado para atestar sua potencialidade lesiva.

Aduz a defesa que
a majorante do emprego de arma de fogo não restou configurada
, uma vez que
tal objeto não foi encontrado pela polícia e nem periciado para atestar o seu potencial lesivo
.

Não merece guarida tal afirmação.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima Marinalva Arruda de Jesus
foi firme em afirmar que
o réu praticou o assalto utilizando arma de fogo
e que
tal objeto lhe foi apontado como forma de intimidação a entregar o bem exigido
, qual seja, sua
bolsa
, versão esta sustentada tanto na polícia quanto em juízo (ID 6187607 – págs. 81/82).

Na audiência, a vítima assim se manifestou:
“(...). Que quando estava pagando o mototáxi chegaram 02 (dois) homens em uma moto e anunciaram o assalto.
Que um dos dois estava armado
. Que o acusado que estava em audiência estava usando capacete.
Que o que estava sem capacete estava armado
. (...)”
.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/ DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

No caso em comento, estando a matéria sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há a necessidade de maiores elucidações.

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante em questão
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022